Tribunal: TJBA
Processo: 0087911-91.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0087911-91.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: TEREZA CRISTINA DO PRADO VIEIRA Advogado(s):ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS ECONÔMICOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. ADPF 165. ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO. TESES VINCULANTES 284 E 285 DO STF. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de conhecimento proposta contra instituição bancária objetivando o recebimento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes de alegados expurgos inflacionários dos Planos Econômicos adotados pelo governo brasileiro para combater a hiperinflação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se há direito às diferenças de correção monetária dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, à luz da declaração de constitucionalidade desses planos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 e das teses vinculantes fixadas nos Temas de Repercussão Geral 284 e 285. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo-os como medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária, com efeito vinculante e eficácia contra todos. 4. Na mesma ADPF 165, o STF homologou acordo coletivo global firmado entre entidades representativas dos poupadores e do sistema financeiro nacional, estabelecendo forma consensual e facultativa de resolução das demandas mediante pagamento de valores com aplicação de deságio variável, com prazo de 24 meses para adesão contado da publicação da ata de julgamento. 5. O STF fixou teses vinculantes nos Temas 284 e 285, estabelecendo que o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança por alegados expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II depende exclusivamente da adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165. 6. A declaração de constitucionalidade de todos os planos econômicos na ADPF 165 impõe a aplicação da mesma solução jurídica aos Planos Bresser e Verão, evitando tratamento desigual que violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica. 7. A parte apelada foi regularmente intimada para manifestar interesse na adesão ao acordo coletivo da ADPF 165, tendo expressamente declinado tal possibilidade e optado pelo prosseguimento da demanda judicial. 8. A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido e condenar o banco ao pagamento das diferenças de correção monetária, baseou-se em premissa jurídica frontalmente contrária às teses vinculantes fixadas pelo STF, que declarou a constitucionalidade dos planos e condicionou o direito às diferenças à adesão ao acordo coletivo. 9. O princípio da supremacia da Constituição e a competência privativa do STF para a guarda da Carta Magna impõem a prevalência da interpretação constitucional emanada da Corte Suprema, ainda que em sentido diverso da jurisprudência infraconstitucional anteriormente consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II pelo STF na ADPF 165 produz efeitos vinculantes sobre ações de conhecimento pendentes de julgamento definitivo, afastando a tese de violação a direito adquirido ou ato jurídico perfeito. 2. Em ações de conhecimento que discutem expurgos inflacionários decorrentes dos referidos planos econômicos, o direito às diferenças de correção monetária depende exclusivamente da adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, aplicando-se a solução fixada nos Temas 284 e 285 do STF. 3. A recusa expressa do autor em aderir ao acordo coletivo implica a improcedência do pedido de pagamento de diferenças de expurgos inflacionários na ação de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, 5º, caput e XXXVI, 21, VII e VIII, 22, VI, VII e XIX, 48, XIII e XIV, 102, 170; CPC, arts. 3º, § 3º, 98, § 3º, 139, V, 932, VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 26.05.2025; STF, RE 631.363 (Tema 284), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 01.07.2025; STF, RE 632.212 (Tema 285), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.06.2025; STF, ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 206.048, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, Plenário, DJ 19.10.2001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.0087911-91.2007.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado TEREZA CRISTINA DO PRADO VIEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26